Tribunal: TJBA
Processo: 8030959-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030959-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEDC - DISTRIBUIDORA DO ESPIRITO SANTO DE COSMETICOS LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO, DENIS BARROSO ALBERTO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022. TEMA 1.093 DO STF. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. CONTROVÉRSIA SOBRE ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO CONJUNTA DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. NORMA DE CARÁTER INTEGRATIVO. INCIDÊNCIA APENAS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA A PARTIR DE 05/04/2022. ALEGAÇÕES SOBRE BASE DE CÁLCULO E INVALIDADE DE CONVÊNIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por empresas contribuintes contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem para afastar a exigência do ICMS-DIFAL no período compreendido entre 01/01/2022 e 05/04/2022, reconhecendo a aplicabilidade da anterioridade nonagesimal após a edição da Lei Complementar n.º 190/2022, mas rejeitando a incidência da anterioridade anual. As impetrantes pretendem a reforma integral do decisum para afastar a cobrança do tributo durante todo o exercício de 2022, com fundamento na necessidade de observância cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal, além de suscitar ilegalidades na base de cálculo e em normas infralegais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a Lei Complementar n.º 190/2022 instituiu ou majorou o ICMS-DIFAL, atraindo a incidência da anterioridade anual prevista no art. 150, inc. III, “b”, da Constituição Federal; (ii) se a cobrança do DIFAL no exercício de 2022 deve observar apenas a anterioridade nonagesimal; (iii) a validade de normas estaduais e convênios anteriores à lei complementar; e (iv) a alegada ilegalidade na sistemática de cálculo do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia deve ser solucionada à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093, segundo a qual a cobrança do DIFAL depende de lei complementar veiculadora de normas gerais. A Lei Complementar n.º 190/2022 não instituiu novo tributo nem promoveu majoração da carga tributária, limitando-se a suprir exigência formal decorrente do referido precedente, viabilizando a cobrança de sistemática já prevista no art. 155, § 2.º, incs. VII e VIII, da Constituição Federal.

4. A anterioridade anual incide apenas nas hipóteses de criação ou aumento de tributo, não se aplicando a normas de caráter integrativo que apenas conferem eficácia a comando constitucional preexistente. Diversamente, a anterioridade nonagesimal mostra-se aplicável, inclusive por expressa previsão no art. 3.º da LC n.º 190/2022, razão pela qual a cobrança do DIFAL somente pode ocorrer após o decurso do prazo de 90 dias contados da publicação da lei complementar.

5. As alegações relativas à invalidade de normas infralegais e à suposta majoração indevida da base de cálculo não se sustentam, por ausência de demonstração concreta de ilegalidade apta a afastar a exigibilidade do tributo nos moldes reconhecidos. A pretensão de afastar integralmente a cobrança no exercício de 2022 implicaria atribuir efeito mais amplo do que aquele decorrente do precedente vinculante do STF, o que não se justifica.

IV. CONCLUSÃO

Mantém-se a sentença que reconheceu a inexigibilidade do DIFAL apenas no período anterior ao transcurso da anterioridade nonagesimal, fixando a legitimidade da cobrança a partir de 05/04/2022.

Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas n.º
8030959-28.2022.8.05.0001
,
em que figuram concomitantemente como Apelantes
DEDC - DISTRIBUIDORA DO ESPIRITO SANTO DE COSM
É
TICOS LTDA.
e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO

a ambos os apelos
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11